Tribunal: TJSP
Processo: 1114181-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - POSSIBILIDADE - PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA DO DUODÉCUPLO - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - NÃO VERIFICADOS JUROS EXTORSIVOS - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - POSSIBILIDADE - PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA DO DUODÉCUPLO - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - NÃO VERIFICADOS JUROS EXTORSIVOS - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - REGISTRO DE CONTRATO - REGULARIDADE - RESP No 1.578.553 - IOF - QUANTIA QUE DEVE SER IMPUTADA AO MUTUÁRIO - NÃO COMPROVADA CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.